Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-36.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010760-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA ALVES MARQUES - CPF: 033.978.571-39 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 90.055.609/0001-50 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010760-36.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente:
Monica Alves Marques

Parte Recorrida:
Renner Administradora de Cartões Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 124

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDIÁRIO DE LOJA DE VESTUÁRIO
– RECEBIMENTO DE CARTÃO COMPROVADO – ALTERAÇÃO DE SENHA DE USO PESSOAL REALIZADA PELA CONSUMIDORA – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
reconheceu
a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e condenou
a requerente
ao pagamento de pedido contraposto e de multa por litigância de má-fé.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, pois não contratou e, portanto, não utilizou os serviços de cartão oferecidos pela recorrida, de modo que a negativação objeto destes autos é ilegítima.
Alternativamente, requer o provimento do recurso para afastar as condenações sucumbenciais impostas a ela.

3.

Da análise dos autos observo que, inicialmente, a recorrente não nega que contratou os serviços de cartão ofertados pela recorrida, negando apenas o recebimento do plástico correspondente. Contudo, em suas razões recursais, passa a defender a inexistência de relação jurídica entre as partes.

4.

Além disso, vê-se do documento anexo ao id. 138231703 que a recorrente se dirigiu até uma das lojas físicas da recorrida e realizou a alteração de senha, pessoal e intransferível, do respectivo cartão de n. 6365.xxxx.xxxx.4918.

5.

Sobre o aludido documento, a consumidora se limitou a dizer que não foi juntada aos autos qualquer prova que atestasse o recebimento do cartão e a correspondente utilização, sem, contudo, impugnar especificamente o seu conteúdo, notadamente o número de série ali constante.

6.

Assim, quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados nas demais peças processuais, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

7.

Desse modo, o recorrido desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos que atestam a contratação dos serviços pela recorrente e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022